Tribunal: TJDFT
Processo: 0024808-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0024808-41.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA MARIA MOREIRA PAGANI, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, VERA MARIA MOREIRA PAGANI D E S P A C H O O processo permaneceu suspenso, aguardando o julgamento da tese firmada pelo STJ sob o Tema 1021 (ID 12633845). Diante da notícia do julgamento e do trânsito em julgado do acórdão (ID 23500269), restou superado o objeto da suspensão. Intimem-se as partes para ciência da retomada da marcha processual. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 14:46:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator